Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020440-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA GABRIELY DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.831-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME CABRAL VIEIRA - CPF: 055.801.111-00 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) -

NULIDADE DAS PROVAS - INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - IRRELEVÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Diante da forte suspeita da ocorrência do crime de Tráfico de droga, evidenciada pela delação do corréu preso em flagrante e, em se tratando de delito permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal e de ilicitude das provas, decorrente do ingresso dos policiais na casa do paciente sem mandado de busca e apreensão judicial, pois o ato encontra-se alicerçado em fundadas razões da ocorrência de crime permanente no local.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Paulo Guilherme Cabral Vieira
, denunciado pela suposta autoria do crime de Tráfico de droga previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Segundo o impetrante, o constrangimento ilegal se dá por não ter a autoridade judicial acolhido a tese, suscitada na resposta à acusação, de nulidade das provas que deram ensejo à ação penal, já, que derivadas de violação de domicílio, bem como, por ter determinado a quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos no mesmo contexto.

Com tais argumentos pugna
“A concessão da liminar de ordem, para declarar-se ilegal a invasão da residência do Paciente, sem mandado judicial e sem fundadas razões a legitima-la, e, assim, a ilegalidade da apreensão do aparelho celular do Paciente e da utilização de qualquer dado dele extraído como prova em seu desfavor no processo penal que contra ele tramita junto à autoridade apontada como coatora”
. Medida essa a ser confirmada no mérito do
writ
, no qual pretende fazer sustentação oral

(Id. 108990482).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 110799954.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 111631976 noticiando a
superveniência de sentença
em que se
condenou
o paciente pela autoria do crime de Tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 113597959):

"
Habeas corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ] - prisão em flagrante relaxada - Sustentada ocorrência de nulidade, em razão da suposta invasão de domicílio e consequente ilicitude das demais provas obtidas por meio ilegal, ante a aplicação da teoria da árvore envenenada, inclusive quanto à decisão que autorizou o acesso aos dados do aparelho celular apreendido - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundadas razões para o ingresso mesmo sem mandado judicial, porquanto os agentes policiais abordaram o irmão do ora paciente, logrando êxito em apreender porções de cocaína, tendo ele confessado que estava comercializando a droga pertencente ao irmão, informando o respectivo endereço - paciente que ao perceber a aproximação dos policiais, lançou o aparelho celular ao solo, com o objetivo de danificá-lo e com isso dificultar o acesso ao seu conteúdo - afastando-se a tese arguida pela i. defesa de ilicitude das provas, não há que se falar em aplicação da aludida teoria - ademais disso, verifica-se que a decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados encontra-se devidamente fundamentada - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022